Tribunal: STF
Processo: Rcl 66153
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
EMENTA



    REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL. ADVOGADO EMPREGADO. DIREITO AOS BENEFÍCIOS PRÓPRIOS DA ADVOCACIA PRIVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 4º, DA LEI Nº 9.527, DE 1997. INTERPRETAÇÃO CONFORME. ADI Nº 3.396/DF. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI Nº 2.418/DF. APARENTE INOBSERVÂNCIA. LIMINAR DEFERIDA.



    1. Esta Suprema Corte, no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.396/DF, deu interpretação conforme ao art. 4º, da Lei n. 9.527, de 10 de dezembro de 1997, para, sem redução de texto, excluir da incidência da norma os advogados empregados de empresas públicas e sociedades de economia mista não monopolistas, isto é, que se submetem à livre concorrência econômica com empresas privadas. 



    2. Reveste-se de vício de inconstitucionalidade qualificado a sentença exequenda que aplica norma mediante interpretação declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, a teor do que assentado no julgamento da ADI nº 2.418/DF.



    3. In casu, a orientação adotada pela autoridade reclamada, de não reconhecer a inexigibilidade do título executivo judicial, parece ter se afastado do disposto no § 5º do art. 535 do Código de Processo Civil e no § 5º do art. 884 da Consolidação das Leis do Trabalho, sem observância da cláusula de reserva de plenário, desrespeitando, portanto, os comandos vinculantes desta Corte fixados no âmbito das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 2.418/DF e nº 3.396/DF.



    4. Necessidade de suspensão do processo junto à origem até o julgamento definitivo da reclamação, ante a presença dos requisitos justificadores do provimento liminar.



    5. Medida liminar referendada.